Tribunal: STF
Processo: RE 569065
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Lei 10.741/2003, 
   art. 34, parágrafo único. LEI 8.742/1993, art. 20, § 3º.
A Turma 
   Recursal de origem não afastou o critério estabelecido no art. 20, § 
   3º, da Lei 8.742/1993, ao julgar procedente o pedido de concessão de 
   benefício assistencial nos termos do Estatuto do Idoso. Decisão em 
   conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 
   1.232, rel. min. Ilmar Galvão. 
Matéria diversa daquela tratada no 
   RE 567.985, cuja repercussão geral já foi reconhecida por este 
   Tribunal. 
	Agravo regimental a que se nega provimento.